Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-76.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000070-76.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ABRAAO RAMOS DA SILVA - CPF: 892.663.901-00 (APELANTE), DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA - CPF: 039.185.871-85 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0743-53 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OITIVA PESSOAL REALIZADA POR VIDEO CONFERÊNCIA - POSSIBILIDADE DE FALHA NO LINK - COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - NULIDADE DO ATO

- PREJUÍZO VERIFICADO -

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A possibilidade de falha no sistema do aplicativo de videoconferência, consubstanciada no não acesso pelo link para o advogado, é suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa da parte prejudicada, pela violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ABRAÃO RAMOS DA SILVA
em face da r. sentença de Improcedência proferida nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais n. 1000070-76.2021.8.11.0003, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que tem por objeto: Inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito referente a débitos por quilômetros excedentes, no valor de R$13.202,56 do contrato ACRON35713, valor de R$259,91 contrato ACRON36116 e valor de R$7.798,96 contrato ACRON40271

Inconformado, o Apelante argui a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação falha no link de acesso para a participação na audiência de instrução e julgamento, de modo que não conseguiu adentrar na mesma, não tendo acompanhado a sessão,

nem prestado seu depoimento, motivo pelo qual aduz a nulidade da r. sentença.

Requer
“Em virtude do exposto, a recorrente requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar/anular a sentença recorrida, no sentido de acolher a cassação da sentença, retornando os autos para fase instrutória.”.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos fora interposta pelo Apelante Ação de Inexistência de Débito c.c Pedido de Danos Morais n. 1000070-76.2021.8.11.0003 - 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que tem por objeto: Inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito referente a débitos por quilômetros excedentes, no valor de R$13.202,56 do contrato ACRON35713, valor de R$259,91 contrato ACRON36116 e valor de R$7.798,96 contrato ACRON40271

Durante a marcha processual, o MM. Juiz designou a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, por vídeo conferência, tendo disponibilizado o link, contudo, o referido link não disponibilizado ao advogado da parte Apelante não possibilitou seu acesso à audiência, tendo sido, inclusive, registrado prints da sala de espera, bem como pedido de redesignação, pelo ocorrido, entretanto, um dia após a juntada do Termo de Audiência, fora prolatada a sentença, sob o fundamento de descumprimento do art. 373 do CPC.;

Irresignado, o Apelante argui o Cerceamento de defesa
“No entanto, como mencionado nos fatos a parte recorrente se fazia presente e aposta no link da audiência a participar da solenidade designada, tendo inclusive, entrado em contato com a secretaria da vara, a fim de buscar informações, sendo orientada a aguardar, o que então se fez, sendo então surpreendido com a juntada de mídia da audiência realizada sem sua participação, com posterior juntada do termo de audiência, constando sua ausência.”.

Ainda
“Ademais, a parte recorrente não teve tempo hábil a apresentar sua justificativa nos autos antes da disponibilização da sentença, sendo a audiência realizada dia 07/06/2023 (quarta-feira), quando nos dias 08 e 09 de junho (quinta e sexta) não se computaram como dias úteis, por se tratar de período de feriado e ponto facultativo nos termos da PORTARIA TJMT/PRES N. 1.292 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2022, vindo a parte embargante apresentar sua justificativa no dia útil seguinte 12/06/2023 (segunda-feira), quando já havia sentença de improcedência nos autos. Assim, o juízo singular sequer aguardou prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis, a fim de possibilitar qualquer manifestação/justificativa pela parte recorrente, o que em tese é conferido por lei, nos termos do art. 218, § 3a do CPC.”.

Com razão. Após detida análise dos autos, conforme relatado, o MM. Juiz designou a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, por vídeo conferência, tendo disponibilizado o link ao Apelante, contudo, pelo que se extrai, fora realizada audiência, sem a presença deste, tendo sido informado ao Juízo tal ocorrência, sem qualquer resposta ao pleito, culminando na sentença de Improcedência logo em seguida.

Opostos Embargos, estes foram rejeitados sem qualquer menção à ocorrência.

À vista disso, não pode o magistrado cercear o desenvolvimento da defesa do Apelante e, posteriormente julgar improcedente a lide com base no descumprimento do art. 373 do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS JÁ DEFERIDAS PELO REQUERIDO – AUDIÊNCIA – VIDEO CONFERÊNCIA – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK DE ACESSO IMPOSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE E DO ADVOGADO – NULIDADE ABSOLUTA DO ATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas no momento oportuno e deferidas, julgando, posteriormente, procedente a ação por ausência de provas da parte ré.

Realizada a audiência por videoconferência e não disponibilização do link de acesso à defesa, impossibilitando a participação do advogado e, consequentemente, da parte, ocorre prejuízo que acarreta a nulidade absoluta do ato por cerceamento de defesa.-” (REsp n. 714.467/PB, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.09.2010 – negritei).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – CONSTATAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA.

cerceio de defesa ocorre quanto a parte tem legítimo interesse em produzir um ato ou uma prova e fica impedido pelo órgão judicial.

A gravação de audiência sem o som configura cerceio de defesa, pois impede a parte de rever o conteúdo e impugná-lo adequadamente.

Constatando o cerceio, impõe-se a cassação da sentença e a declaração de nulidade dos atos judiciais praticados após o vício, determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem para que se dê regular andamento no feito.

Recurso provido.” (TJMG, RAC n. 1.0555.17.002235-7/001, 20a Câm. Cív., Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 14.07.2021 – negritei).

“[...] Audiência deprecada por videoconferência – não disponibilização do link de acesso à defesa – impossibilidade material de participação do advogado e, consequentemente, da parte prejuízo – presumido nulidade absoluta por cerceamento de defesa [...]” (TJSP, HC n. 095478-69.2021.8.26.0000, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Vico Mañas, j. 15.06.2021 – negritei).

A possibilidade de falha, diante dos indícios apresentados pelo Recorrente, no sistema do aplicativo de videoconferência, bem como o informe do ocorrido, sem qualquer manifestação do Juízo é suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa da parte prejudicada, consoante visto na espécie, mormente quando a improcedência calçou-se no descumprimento do art. 373 do CPC.

Não obstante, vale destacar ainda que o Juiz deve buscar a verdade real dos fatos, razão pela que é indispensável, no presente caso, a produção da prova oral na forma pretendida pelo Recorrente, isenta de vícios, ainda que a parte não consiga comprovar o seu direito.

Assim, resta evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento na forma disposta na lei processual civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024